Tribunal: TJDFT
Processo: 0723950-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723950-22.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE DOS SANTOS GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DE FALSA IDENTIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO. BENEFÍCIO DA DÚVIDA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL AO CRIME DE TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não é cabível a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, quando a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do réu pela prática do crime de tráfico de drogas e de falsa identidade. 2. A palavra dos policiais possui fé pública e ganha especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo apta a embasar o decreto condenatório. 3. O princípio do in dubio pro reo somente tem aplicação quando, de fato, o conjunto probatório é insuficiente para formar a convicção do julgador, não merecendo amparo apenas em razão de a defesa afirmar que as provas são frágeis. 4. O delito de tráfico de drogas é equiparado a hediondo e considerado de perigo abstrato. Assim, não há falar em mínima ofensividade da conduta, requisito indispensável à aplicação do princípio da bagatela, porque todo delito associado a entorpecentes, independentemente de sua gravidade, constitui risco potencial para a sociedade. 5. O crime de falsa identidade é de natureza formal e instantâneo, cujo bem jurídico tutelado é a fé pública, sendo desnecessária a comprovação de obtenção de qualquer vantagem. No caso, o fato de o réu ter atribuído a si falsa identidade, perante os policiais que o abordaram, no momento da prática do crime de tráfico de drogas, já ofende o bem jurídico tutelado e consuma o tipo penal em análise. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sustentando ser cabível a desclassificação do crime de tráfico para porte de droga para consumo pessoal, ao argumento de que inexistiriam elementos que indicassem a traficância, porquanto não teria havido apreensão de grande quantidade de dinheiro e apetrechos típicos de tráfico de drogas, tais como anotações, balança de precisão, faca com resquícios e material para embalar drogas, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigo 59 do Código Penal, asseverando ser devida a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, uma vez que não teria havido fundamentação concreta para a exasperação em patamar superior, sendo o acréscimo desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da desistência voluntária pressupõe a comprovação de que o agente, podendo prosseguir na empreitada criminosa, dela desistiu forma voluntária, ao passo que na tentativa o agente desejava dar prosseguimento ao delito mas foi impedido por circunstâncias alheias à sua vontade. No caso, o Tribunal a quo afirmou que o recorrente não prosseguiu na execução do delito por circunstâncias alheias à sua vontade, assim sendo, a inversão do julgado, no ponto, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, nos moldes da Súmula 7/STJ. 2. O Tribunal de origem conclui não ser recomendável a aplicação do princípio da insignificância, destacando que o valor da a res furtivae, uma bicicleta avaliada em aproximadamente R$ 900,00, não pode ser considerado inexpressivo, bem como que "o réu é reincidente em crime patrimonial (processo n° 20150310266813) - circunstância que demonstra a contumácia na prática de delitos dessa natureza - cometeu o delito durante cumprimento de pena - afastando o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta - e a tentativa se deu mediante o rompimento de obstáculo, tornando inaplicável o princípio em apreço" (e-STJ fl. 363). Nesses termos, não destoa o aresto recorrido à orientação jurisprudencial desta Corte Superior. 3. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor (ut, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, Relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, DJe de 3/7/2023). 4. A escolha da fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte, posto que não se mostra desproporcional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 2.559.769/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/5/2024). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. FRAÇÃO ADOTADA. RAZOABILIDADE. MAJORANTES. ART. 2o, §§ 2o E 4o, I, DA LEI N. 12.850/2013. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A APLICAÇÃO SUCESSIVA. DECOTE DO INCREMENTO DE 1⁄4 PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes: AgRg no REsp 1.986.657/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 11/4/2022; AgRg no AREsp 1.995.699/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 19/4/2022. 2. Não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação para a majoração da pena em patamar superior, a fração aplicada pouco inferior a 1/6 da pena mínima não viola o art. 59 do Código Penal. 3. O Tribunal não declinou fundamento concreto para justificar a aplicação sucessiva do aumento de 1⁄4 pela causa de aumento do art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013 e, na sequência, de 1/3 com fundamento no art. 2o, §4o, I, da Lei n. 12.850/2013, devendo ser decotado o incremento de 1⁄4 pelo emprego de arma de fogo (2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013), na medida em que "a interpretação correta do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, permite a aplicação de duas causas de aumento quando existe fundamentação concreta para tanto" (AgRg no REsp n. 1.925.984/PR, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.400.689/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/11/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo no tocante à indicada negativa de vigência ao artigo 28 da Lei no 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Como se vê, a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, em estrita obediência ao devido processo legal, afasta a tese recorrente de que a droga encontrada com ele, era apenas para consumo próprio. Ressalta-se que, o fato de o recorrente ser usuário de drogas, não impede de comercializar o entorpecente, até mesmo para ajudar no custeio do vício. Resta inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 quando os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às circunstâncias do caso, especialmente o local em que ocorreu a prisão do recorrente, evidenciam sua destinação à difusão ilícita (ID 59505415 - Pág. 11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024